Tribunal: TJMT
Processo: 1013745-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013745-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JOAREZ FOELLMER RAMBO - CPF: 019.964.419-57 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALBERTO SCHLATTER - CPF: 108.552.629-15 (AGRAVADO), SAMUEL SCHLATTER - CPF: 325.759.399-68 (AGRAVADO), WALTER SCHLATTER - CPF: 397.272.549-34 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO SCHLATTER - CPF: 439.917.699-72 (AGRAVADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), WILSON PINHEIRO - CPF: 974.710.468-72 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – APLICABILIDADE DAS NORMAS DO CPC/73 AO CASO CONCRETO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A lei processual aplicável no tempo, em observância ao art. 14 do CPC/2015 – a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada, aplicam-se ao caso as normas do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da ação.

É nula a sentença que julga extinta sem resolução do mérito a Ação de Impugnação do Valor da Causa, principalmente quando o processo foi ajuizado há 19 anos, sob a égide do CPC/73, e nesse período o critério para impugnação foi modificado, já estando preclusa a arguição em preliminar de contestação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOAREZ FOELLMER RAMBO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que, nos autos da Ação de Impugnação ao Valor da Causa no 0001619-93.2004.8.11.0049, Cód.7518, reconheceu a carência de ação para julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação a ALBERTO SCHLATTER E OUTROS, sem custas e honorários.

Em suas razões, o agravante sustenta que os autos de origem são do ano de 2004, de modo que o juízo
a quo
deixou de observar a regra processual contida no art. 1.046, § 1o, do Código de Processo Civil.

Assevera que as disposições do CPC/73, relativas ao procedimento sumário e aos procedimentos especiais, que forem revogadas, aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas até o início da vigência do Novo Código.

Afirma que já foi apresentada a contestação nos autos principais (0000864-69.2004.8.11.0049), de modo que o valor da causa não pode ser discutido em preliminar de contestação.

Requer ao final que seja cassada a decisão proferida pelo juízo de origem, com o julgamento do mérito da Ação de Impugnação do Valor da causa, com base no CPC/73.

Com as razões, acompanham os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id. 175455175.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão que julgou extinta a Ação de Impugnação ao Valor da Causa, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI e § 3°, do CPC.

Inconformada, a parte agravante requer a reforma da decisão. Argumenta, para tanto, que a extinção do incidente de impugnação ao valor da causa sem resolução do mérito lhe trará grande prejuízo, tendo em vista que já fora apresentada contestação nos autos principais, portanto, não havendo outros meios de discutir o valor atribuído à causa.

Diz, ainda, que o incidente fora protocolado sob a égide do CPC/73, de acordo com as regras processuais vigentes à época, de forma que deve ser observada a regra prevista no art. 1.046, § 1o, do Novo Código de Processo Civil.

Pois bem.

No que tange à lei processual aplicável no tempo, em observância ao art. 14, do CPC/2015,
“a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”
.

Sem delongas, verifico que o incidente de impugnação ao valor da causa fora protocolado na data de 14.10.2004, quando vigoravam as normas do CPC/73.

Não obstante a simplificação do ajuste do valor da causa empreendida pelo CPC/15, que prevê expressamente a arguição como preliminar de contestação, verifico dos autos principais que a contestação já fora apresentada em 05.10.2004, conforme ID 118844050 - fls. 277 e ss.

Ademais, mesmo com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil e sendo a decisão atacada publicada sob a égide do novo Código, a oposição da impugnação ao valor da causa foi praticada sob a vigência do antigo regramento processual, devendo assim segui-la até o seu julgamento, consoante prescreve o art. 1.046 do CPC/15, inclusive para resguardar o manejo do recurso cabível à época de sua impetração, posto que, ao considerar a sistemática processual adotada pelo Código de Processo Civil vigente, a impugnação ao valor da causa deveria ser alegada como questão preliminar de contestação, o que não ocorreu no caso em debate, como exposto alhures.

Outrossim, já tendo sido proposto o incidente de impugnação do valor da causa e a contestação, frisa-se, ambos no ano de 2004, a extinção do incidente sem resolução do mérito, tem toda aptidão de causar prejuízo à parte ré, ora agravante, lhe subtraindo o direito ter seu pleito analisado quanto ao valor atribuído à causa pelos autores, ora agravados, vez que, se procedente a impugnação, com a consequente determinação para adequação do valor da causa, haverá a devida complementação das custas processuais.

Assim, tendo sido o incidente processual instaurado e processado com base na legislação processual civil antiga, ou seja, em autos apartados e apensos aos autos da ação principal, mormente quando já apresentada a peça de contestação também sob a égide do CPC/73, entendo que deve ser observada a sistemática daquela norma revogada até o seu julgamento final, em respeito à situação jurídica consolidada para a parte.

A propósito, é o entendimento doutrinário prevalente acerca do tema:

"É importante, pois, distinguir, para a aplicação do NCPC, quanto aos processos: i) exauridos: que nenhuma influência sofrem; ii) pendentes: que são atingidos, mas os efeitos dos atos processuais já praticados devem ser respeitados: iii) futuros que seguem totalmente o NCPC.

Portanto, pode-se concluir que os fatos ocorridos e situações jurídicas já consumadas no passado, quando da vigência do CPC-73, não se regem pelo NCPC, mas continuam valorados segundo a lei do seu tempo, respeitados e preservados os efeitos deles já produzidos e aqueles ainda a serem produzidos.
O NCPC se aplica a fatos e situações jurídicas presentes e aos efeitos deles provenientes (tempus regit actum). O NCPC se impõe aos fatos e situações pretéritas, originadas sob a vigência do CPC-73, mas ainda não consumados, que se encontram em estado de transição. Ademais, a retroatividade do NCPC somente é aceita quando não contrariar o artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Desse modo, deve-se verificar os diversos momentos processuais no processo, isoladamente, tais como o ajuizamento da ação, a citação, a resposta do réu, a designação, tais como o ajuizamento da ação, a citação, a resposta do réu, a designação de audiência, a produção de provas, o proferimento da decisão judicial e o momento da interposição do recurso, para se determinar qual a lei processual vigente à época em que cada ato processual se realizou".
(CAMBI, Eduardo et al. Direito intertemporal - Aplicação do Novo Código de Processo Civil no Tempo, Flávio Luiz in Yarshell (coordenador); PESSOA, Fábio Guidei Tabosa (coordenador); DIDIER JÚNIOR, Fredie (coordenador geral). Direito Intertemporal, Coleção Grandes Temas do Novo CPC. Salvador: Juspodivm, 2016, v. 7. p. 174-175). (grifo nosso)

A propósito:

"(...) Os artigos 14 e 1.046 do Novo Código de Processo Civil assentam a opção do ordenamento jurídico pela teoria do isolamento dos atos processuais. Contudo, resguardam os atos processuais já praticados e as situações consolidadas sob a vigência da norma revogada, com evidente amparo, sobretudo, na proteção conferida pelo artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Com efeito, quanto à sistemática processual e às relações de direito intertemporal surgidas com o advento do novo diploma adjetivo, é cogente o respeito pelas situações jurídicas já consolidadas e versadas na concretização do ato jurídico perfeito ou de direito adquirido para que se irradie a legítima expectativa dos recorrentes no curso do processo, em harmonia com proteção da confiança e da segurança jurídica quanto à prática do ato processual que trouxe a sua irresignação à instância revisora.
(...) Na hipótese, considerando que a r. decisão recorrida foi publicada em momento anterior à entrada em vigor da Lei n.o 13.105/2015 - "Novo Código de Processo Civil" (CPC/15), tenho que o recurso deve submeter-se à disciplina do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73).
(Acórdão 963414, unânime, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2016)

APELAÇÃO CÍVEL -
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - INCIDENTE INSTAURADO E PROCESSADO NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - RECURSO CABÍVEL
- AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO GROSSEIRO - NÃO CONHECIMENTO. -
Tratando-se na espécie de Incidente Processual instaurado e processado com base nas normas do CPC/73, ou seja, em autos apartados e apensos aos autos da ação principal, deve ser observada a sistemática daquela norma revogada até o seu julgamento final (art. 1.046 do NCPC), inclusive para resguardar o manejo do recurso cabível à época de sua oposição
- A decisão que julga o incidente de impugnação ao valor da causa, oposto na vigência do CPC/73, não põe fim ao processo e desafia a interposição de agravo de instrumento. Tratando-se de erro grosseiro, não se aplica o princípio da fungibilidade recursal.
(TJ-MG - AC: 10148150064290001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 10/06/0019, Data de Publicação: 18/06/2019.).

Nesse cenário, aplicável à espécie as normas do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da ação, devendo ser anulada a sentença prolatada pelo juízo
a quo
, a fim de que seja apreciado o mérito da Ação de Impugnação ao Valor da Causa.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável as disposições do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023